Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735011-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOUSE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ADRIANO BRITO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por YOUSE SEGURADORA S/A em face de ADRIANO BRITO CARDOSO ante decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos morais, c/c indenização por danos morais e lucros cessantes n. 0707237-98.2025.8.07.0001, homologou honorários periciais no valor de R$ 5.664,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), nos seguintes termos (ID 245374894 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Foi determinada a realização de perícia, tendo nomeado perito para a elaboração do trabalho técnico. Apresentados os quesitos pelas partes e intimado o perito, este trouxe sua proposta de honorários, tendo o réu dele discordado. Novamente intimado, o perito trouxe seus argumentos, reduzindo o valor proposto inicialmente em 20%, tendo o réu mais uma vez não acatado. Cabe esclarecer que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. O fato de o valor percorrido pela parte autora não ser expressivo, não pode servir de parâmetro para desmerecer o trabalho a ser desenvolvido pelo expert, já que a quantia a ser paga pelo seu labor é distinto do que o do objeto da causa. Portanto, analisando detidamente os autos, verifiquei inexistir excesso no valor estimado pelo perito, compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser efetuado. Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, mantenho os honorários periciais estipulados pelo perito, no valor de R$ 5.664,00. Concedo à requerida o prazo de 15 dias para efetuar o recolhimento do valor percorrido pelo perito, sob pena de não o fazendo, trazer para si o ônus da prova. Intime-se. A Agravante alega que: 1) o Agravado ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em desfavor da Agravante, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, R$ 2.353,68 (dois mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) por lucros cessantes, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais; 2) para apuração da dinâmica do acidente e da extensão dos prejuízos alegados, requereu a produção de prova pericial indireta, a qual foi deferida pelo juízo de origem; 3) o perito designado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.080,00, justificando que a elaboração do laudo demandaria aproximadamente 12 horas de trabalho; 4) apresentou impugnação à proposta de honorários periciais, alegando excesso, especialmente diante do fato de que o valor indicado pelo perito se aproxima do montante pleiteado a título de danos materiais; 5) intimado para se manifestar, o perito reduziu os honorários em 20%, fixando-os em R$ 5.664,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais); 6) ainda assim, a Agravante reiterou a impugnação, sustentando que o valor permanecia desproporcional à complexidade da perícia, propondo o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, caso não houvesse concordância, requerendo a substituição do expert; 7) o juízo de origem, contudo, rejeitou a impugnação e homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.664,00, mantendo-se inalterada a proposta apresentada pelo perito; 8) o valor de R$ 5.664,00 permanece elevado, considerando a natureza da prova técnica requerida, que consiste em perícia indireta, restrita à análise documental constante dos autos; 9) a complexidade reduzida do serviço não justifica a estimativa de 12 horas de trabalho apresentada pelo perito; 10) fixação dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o montante arbitrado se aproxima do valor pleiteado a título de danos materiais, o que revela descompasso entre o custo da prova e o proveito econômico da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que: 1) a decisão agravada desconsiderou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar os honorários periciais; 2) a perícia determinada é de natureza indireta, de baixa complexidade, consistindo exclusivamente na análise documental constante dos autos; 3) os honorários foram arbitrados em valor elevado, aproximando-se do montante pleiteado a título de danos materiais, o que evidencia desproporcionalidade e justifica a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do agravo. Quanto ao perigo da demora, argumenta o prazo para o pagamento dos honorários periciais encontra-se em curso, sob pena de perda da prova técnica. A ausência de suspensão pode acarretar prejuízo irreparável, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. As custas de preparo foram recolhidas (ID 75348988). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, atribuindo ao Relator “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por meio de agravo de instrumento, não contemplando, entre suas hipóteses, a fixação de honorários periciais. Além disso, a decisão que indeferiu a realização de prova pericial não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ. Isso porque o deferimento da prova pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução. O pano de fundo do caso trazido à análise diz respeito à natureza probatória, o valor determinado para a remuneração do perito. Assim, diante de sua natureza eminentemente processual, poder ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Nesse sentido é a orientação da 3a Turma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Também colaciono julgado da 2a Turma nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 16:06:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador